Tribunal: STF
Processo: ARE 1341153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIME – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, II E IV) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ‘CARTA DE CONFISSÃO’ JUNTADA AOS AUTOS (APELAÇÃO 2) – ALEGAÇÃO DE QUE A CARTA FOI REDIGIDA MEDIANTE COAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ CONFESSOU ESPONTANEAMENTE A PRÁTICA DO DELITO – PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ LILIANI (APELAÇÃO 2) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DOS FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO/DELAÇÃO DO CORRÉU BRUNO EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DO INFORMANTE E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO A EVIDENCIAR A COAUTORIA DELITIVA. PEDIDO DO RÉU BRUNO DE FIXAÇÃO DA PENAS BASE NO MÍNIMO LEGAL (APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM AMPARO EM PREJUÍZO EXAGERADO, A EXTRAPOLAR AS CONSEQUÊNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA; CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA A QUALIFICAÇÃO DO DELITO E DA OUTRA PARA ELEVAR A PENA BASE. RECURSOS NÃO PROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A ré Liliani (apelação 2) argui, preliminarmente, a nulidade da ‘carta de confissão’, ao argumento de que foi redigida sob pressão dos representantes da empresa vítima.
    Sem razão.
    Ao contrário do alegado pela d. Defesa, não se há de falar em nulidade das provas juntadas aos autos.
    Isso porque não há qualquer elemento que comprove tal afirmação e, de outro viés, a confissão realizada de forma escrita é convergente com as demais provas produzidas nos autos, de modo que não há justificativa para acolher a alegação de prova forjada mediante coação.
    Além disso, como bem salientado pela il. Procuradora de Justiça Dra. Carla Moretto Maccarini, 'Rômulo e Sandra Aparecida testemunharam o momento em que a apelante foi confrontada e admitiu a participação nos fatos, aduzindo receber determinado valor a título de contraprestação pela comunhão de esforços com BRUNO CESAR. Neste particular, a advogada Sandra Aparecida, foi categórica ao narrar a prontidão de LILIANI em admitir a participação nos fatos mesmo sem maiores indagações sobre o seu envolvimento – ou não – nas atividades ilícitas'.
    Assim, porque não há que se falar em nulidade da prova (carta de confissão), a preliminar não merece ser acolhida.
    Mérito 
    Pedido de absolvição 
    No mérito, a ré Liliani (apelação 2) pretende a sua absolvição e, para isso, alega que as provas produzidas não são suficientes para comprovar a autoria do crime e que, em razão da posição do réu Bruno na empresa (superior hierárquico), não lhe era possível exigir conduta diversa.
    Porém, não lhe assiste razão.
    A materialidade do delito de furto qualificado resultou comprovada por meio de portaria (mov.4.1), do boletim de ocorrência (mov. 4.1), do auto de avaliação indireta (mov. 4.3) e da prova oral produzida.
    Ao contrário do alegado pela d. Defesa, a autoria dos fatos está comprovada e recai também sobre a pessoa da ré Liliani.
    (...)
    Conquanto a ré tenha negado em audiência a prática do delito, a sua versão está dissociada de qualquer elemento probatório, e apresenta-se como mera tentativa de eximir-se da responsabilização criminal.
    (...)
    Em resumo, o réu Bruno confessou a prática do delito e disse que Liliani recebia 50% (cinquenta por cento) dos valores que eram retirados do caixa. Além disso, a declaração do informante e os depoimentos das testemunhas corroboraram a confissão/delação de Bruno.
    Ainda, foram juntados aos autos (mov. 4.1 e 4.2) documentos que comprovam a aplicação dos descontos, em consonância com o relatado por Bruno.
    Desse modo, conclui-se haver robusto conjunto probatório a comprovar a participação ativa da ré Liliani no evento criminoso.
    Ainda, como bem salientado pela il. Procuradora de Justiça, 'não subsiste a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto à apelante, inserida no contexto de uma empresa de porte considerável, era exigível avisar outros empregados, superiores e até mesmo autoridades de segurança pública sobre a ilícita conduta de BRUNO CESAR, seu superior imediato. Destaco, ainda que tal alegação derradeiramente cai por terra ante ofato de a apelante haver entregado valores a BRUNO CESAR mesmo após ele haver sido dispensado da empresa vítima (16.01.2014), o que demonstra a existência de vínculo subjetivo entre ambos e a fragilidade do argumento de ter agido apenas em virtude do temor em ser demitida'.
    Por isso, a pretensão de absolvição da ré Liliani deve ser rejeitada e deve ser confirmada a conclusão a que chegou a MM. Juíza sentenciante.
    Então, deve ser negado provimento ao recurso da ré Liliani (apelação 2) quanto a esse aspecto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente